Tribunal: TJDFT
Processo: 0736144-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736144-54.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: FERNANDA VIEIRA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O VENCIMENTO DAS PARCELAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgo parcialmente procedente o pedido monitório para atribuir ao título acostado à inicial a qualidade de título executivo judicial O autor pleiteia a condenação da ré ao pagamento de honorários contratuais e a alteração do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. A ré, por sua vez, contesta a abusividade das taxas de juros, a capitalização de juros e a fixação de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões principais em discussão: (i) verificar a regularidade da taxa de juros pactuada nos contratos de mútuo; (ii) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros em contratos firmados com entidade fechada de previdência privada; (iii) determinar o termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à taxa de juros, os contratos de mútuo apresentam previsão expressa de taxa de juros anuais, de 7,7% e 6,99%, respectivamente. Conforme o entendimento pacificado pelo STJ no Tema 234, a limitação à média de mercado aplica-se somente na ausência de fixação de taxa no contrato ou em caso de abusividade comprovada. No presente caso, o percentual estabelecido está dentro dos limites legais, não havendo comprovação de circunstâncias que indiquem abusividade. Portanto, correta a sentença ao manter a taxa de juros pactuada. 4. A capitalização mensal de juros, entretanto, não é admissível em contratos firmados com entidades fechadas de previdência privada, que não integram o Sistema Financeiro Nacional, conforme o entendimento do STJ (REsp 1.854.818/DF). Assim, a cobrança de juros capitalizados mensalmente é nula, devendo o autor restituir os valores cobrados a maior. 5. No que se refere aos honorários contratuais, a pretensão do autor é indevida, pois tais honorários resultam de acordo particular entre o credor e seu advogado, sem que o devedor participe desse ajuste. A condenação aos honorários de sucumbência não contempla esse tipo de despesa contratual (art. 395 do Código Civil). 6. Quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a mora é ex re, de modo que os juros e a correção monetária devem incidir a partir da data do vencimento de cada parcela inadimplida, conforme o art. 397 do Código Civil. 7. Por fim, diante da sucumbência recíproca e não equivalente, o ônus sucumbencial deve ser redistribuído na proporção de 60% para a ré e 40% para o autor, mantido o percentual de 10% sobre o valor da condenação para os honorários sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO 8. Apelações parcialmente providas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; CC, arts. 395, 397; STJ, Tema 234; STJ, REsp n. 1.854.818/DF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.854.818/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07/06/2022; STJ, REsp n. 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/06/2009; AgInt no AREsp n. 2.028.468/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27/06/2022. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 18, §§ 1o e 3o, da Lei Complementar no 109/2001, 1o do Decreto no 22.626/1933 e 591 do Código Civil, sustentando a legalidade das tabelas Price e SAC e a consequente capitalização de juros, porquanto previamente pactuada entre as partes no contrato de mútuo, ressaltando ser inaplicável a Lei de Usura in casu, uma vez que estaria autorizada pelo Conselho Monetário Nacional a conceder empréstimos a seus participantes e, apenas para esse fim, poderia ser equiparada a instituição financeira; b) artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, asseverando ser legítima a cobrança dos honorários contratuais, ao argumento de que a cláusula contratual seria pacto acessório na qual se estipulou esse ônus em caso de descumprimento da obrigação; c) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 18, §§ 1o e 3o, da Lei Complementar no 109/2001, 1o do Decreto no 22.626/1933 e 389, 395, 404 e 591, todos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71246679 – Pág.19. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024